Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-46.2021.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000433-46.2021.8.05.0120 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: AGNOALDO SANTOS DE JESUS Advogado(s): THIAGO ELOI DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal nº: 8000433-46.2021.8.05.0120 Comarca: Itamaraju/BA Apelante: Agnoaldo Santos de Jesus Defesa Técnica: Bel. Thiago Eloi de Oliveira (OAB/BA 45.444) Apelado: Ministério Público Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONCRETAMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA BASE ELEVADA EM RAZÃO DA NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA UTILIZADA, TAMBÉM, PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. MINORANTE QUE DEVE SER RECONHECIDA EM SEU PATAMAR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PARECER DA PROCURADORIA PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA COTA CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Agnoaldo Santos de Jesus contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa. A defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da pena com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo. Requer, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade e a gratuidade da justiça. O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso, enquanto a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial, para corrigir a dosimetria da pena, à luz do Tema 712 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) se estão presentes nos autos provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se a dosimetria da pena deve ser reformada, com especial atenção à fixação da pena-base e à fração de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas por meio dos laudos periciais e dos depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, que relataram ter presenciado o réu dispensar entorpecentes durante fuga, tendo a substância apreendida sido confirmada como maconha e cocaína. 4. O pedido de absolvição não prospera, pois a palavra dos agentes públicos é válida como meio de prova quando harmônica entre si e com os demais elementos dos autos, não havendo nos autos indícios de parcialidade ou ilegalidade nos atos de apreensão e prisão. 5. No tocante à dosimetria, verificou-se que a natureza da droga (cocaína) foi utilizada tanto para exasperar a pena-base quanto para limitar a fração de redução do tráfico privilegiado, configurando bis in idem, vedado pelo Tema 712 do STF. 6. Corrigido o vício, manteve-se a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, reconhecendo-se a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no patamar máximo de 2/3, resultando na pena definitiva de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, além de 208 dias-multa. 7. O pedido de recorrer em liberdade não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que já concedido em sentença. 8. Quanto à gratuidade da justiça, a aferição da capacidade econômica do réu deve ser realizada na fase de execução, razão pela qual não se conhece do pedido nesta fase. 9. Considerando o novo patamar da pena aplicada, inferior a 4 anos, e preenchidos os requisitos legais, determina-se a remessa dos autos à origem para análise da viabilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido parcialmente, para reformar a dosimetria da pena, fixando-a em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Determina-se, ainda, a remessa dos autos ao Juízo de origem para fins de análise da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal. Tese de julgamento: “1. O depoimento de policiais, colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, é apto a fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 2. Configura bis in idem a valoração da natureza da droga tanto para exasperar a pena-base quanto para reduzir a fração do redutor do tráfico privilegiado. 3. A pena definitiva inferior a 4 anos autoriza a remessa dos autos à origem para análise da viabilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; Código Penal, art. 59; Constituição Federal, art. 5º, XLVI; Código de Processo Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 312, 313, 804. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, AgRg no RHC 169343, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.06.2021, DJe 25.06.2021. STF, HC 154694 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04.02.2020. STJ, AgRg no AREsp 2139803/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.04.2023, DJe 02.05.2023. STJ, AgRg no HC 804.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8000433-46.2021.8.05.0274, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA, em que figura como Apelante Agnoaldo Santos de Jesus e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Crime do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, na cota conhecida, dar-lhe parcial provimento, reduzindo a pena ao patamar de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, em regime inicial aberto. Ademais, determino a remessa do feito à Origem para que seja avaliada a possibilidade de propositura do Acordo de Não Persecução Penal.